Tribunal: TJDFT
Processo: 0710232-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ART. 2o, INCISO I, DA LEI No 12.153/09. MATÉRIA COMPLEXA.
1 - O art. 10, da Lei no 12.153/09, dispõe ser possível a produção de prova pericial no âmbito do Juizados Especiais Fazendários: “Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência”
2- Tratando-se a demanda originária de matéria que exija a produção de prova pericial complexa, bem como conferir às partes o direito de apresentar quesitos, indicar assistentes técnicos e contrapor-se à conclusão do especialista, resta demonstrada a incompatibilidade com os princípios da simplicidade e informalidade que norteiam os juizados especiais.
3 - Declarado competente o juízo suscitado, da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.